Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – No tocante à alegada incompetência do Juízo de origem, a questão não comporta discussão no presente recurso instrumental, haja vista que não foi objeto de apreciação na decisão agravada.
2 – A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Embargante; b) requisitos da tutela provisória (no caso, da tutela de urgência) e c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, ausente a garantia do Juízo, conforme admitido pela própria Agravante, não há de se conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Agravo de Instrumento desprovido.